Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. Verificado que o acórdão embargado foi proferido, quando já prolatada sentença nos autos principais, os embargos de declaração devem ser providos, com efeitos infringentes, para não conhecer o agravo de instrumento interposto diante da perda superveniente do seu objeto.

3. Recurso conhecido e provido.